Tribunal: TJSP
Processo: 0112698-09.2001.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS POR NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPUNHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente ação funda-se em responsabilidade civil por suposto descumprimento contratual por parte da requerida, empresa de vigilância contratada pelo autor para realizar a segurança de agência bancária. A

Ementa:
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS POR NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPUNHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente ação funda-se em responsabilidade civil por suposto descumprimento contratual por parte da requerida, empresa de vigilância contratada pelo autor para realizar a segurança de agência bancária. A responsabilidade em questão não é objetiva, sendo imprescindível a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. E, na hipótese dos autos, o banco autor foi intimado a indicar as provas que pretendiam produzir, tendo se quedado inerte.
2. Dessa forma, era imprescindível, para o deslinde da causa, a produção de provas acerca dos fatos alegados pelo autor, para que restasse demonstrada a alegada negligência da requerida, o que não foi demonstrado pela prova documental já juntada aos autos, a ensejar a improcedência da demanda.
3. Recurso improvido.